Tribunal: TJSP
Processo: 1011674-54.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – Sentença de procedência – Irresignação da ré – Não Acolhimento- Autora que figurou como exequente em demanda judicial em trâmite perante a 2a Vara Cível de Mauá, na qual requereu a inclusão do nome do executado no cadastro da Serasa – E-mails encaminhados ao cartório comprovam que

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – Sentença de procedência – Irresignação da ré – Não Acolhimento- Autora que figurou como exequente em demanda judicial em trâmite perante a 2a Vara Cível de Mauá, na qual requereu a inclusão do nome do executado no cadastro da Serasa – E-mails encaminhados ao cartório comprovam que a determinação judicial indicou os dados corretos para negativação – Falha da Serasa na inclusão do nome da apelada, desrespeitando os termos da determinação judicial – Danos morais presumidos (in re ipsa) - Indenização arbitrada em R$6.408,23, quantia que se mostra adequada ao caso, sendo suficiente para compensar os abalos experimentados pela autora – Recurso desprovido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista o percentual máximo arbitrado pelo juízo de origem.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000618736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011674-54.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante SERASA
S/A, é apelada ÁDRIMA GALVANO DA CRUZ.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011674-54.2018.8.26.0348 -Voto no 1983
2
Apelação Cível no 1011674-54.2018.8.26.0348
Apelante: Serasa S/A
Apelada: Ádrima Galvano da Cruz
Juíza: Maria Eugênia Pires Zampol
Comarca: Mauá 1a Vara Cível
Voto n. 1983
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM
CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO Sentença
de procedência Irresignação da ré Não Acolhimento-
Autora que figurou como exequente em demanda judicial
em trâmite perante a 2a Vara Cível de Mauá, na qual
requereu a inclusão do nome do executado no cadastro da
Serasa E-mails encaminhados ao cartório comprovam que
a determinação judicial indicou os dados corretos para
negativação Falha da Serasa na inclusão do nome da
apelada, desrespeitando os termos da determinação judicial
Danos morais presumidos (in re ipsa) - Indenização
arbitrada em R$6.408,23, quantia que se mostra adequada
ao caso, sendo suficiente para compensar os abalos
experimentados pela autora Recurso desprovido, sem
majoração da verba honorária, tendo em vista o percentual
máximo arbitrado pelo juízo de origem.
Vistos.
Trata-se sentença (fls. 134/137 e 143/144), cujo relatório se adota,
que, em sede de ação de indenização por danos morais proposta por Ádrima
Galvano da Cruz em face de Serasa S/A, julgou procedentes os pedidos formulados
pela autora, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no
montante de R$6.408,23 (seis mil quatrocentos e oito reais e vinte e três centavos).
Em razão da sucumbência, a requerida foi condenada ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios, arbitrados em 20% do
valor atualizado da condenação. Nos termos da r. sentença:
“Restou incontroverso o equívoco no apontamento do nome da
autora no cadastro de inadimplentes, vez que a autora é credora, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011674-54.2018.8.26.0348 -Voto no 1983
3
devedora nos autos da execução que tramitou perante a 2a Vara
Cível. Observa-se que a requerida reconheceu o equívoco do
apontamento, todavia, negou participação na restrição, sustentando
que a inclusão do nome da autora foi efetuada por ordem judicial
eletrônica. O ofício juntado a fls. 33 demonstra que o pedido de
inclusão foi efetuado no nome do executado, e não da exequente,
através de ofício. Outrossim, a requerida não juntou aos autos
qualquer prova de que a inscrição teria sido executada por ordem
judicial eletrônica e não por ofício, deixando de comprovar suas
alegações. Destarte, ante o constante dos autos, não se há de
concluir pela regularidade do apontamento negativo no nome da
autora e, não tendo a requerida comprovado não ter sido o
responsável pelo apontamento em questão, o pedido deve ser
julgado procedente” (fls. 135/136).
Irresignada, a requerida interpôs recurso de apelação, aduzindo, em
síntese, que “a anotação questionada na lide foi disponibilizada em seu cadastro em
razão da ordem judicial emitida (via Serasajud) pelo Juízo da 2a Vara Cível da
Comarca de Mauá/SP, processo no 1002649-85.2016.8.26.0348” (fl. 148). Afirma
que a inclusão foi realizada eletronicamente, via sistema Serasajud, “cuja solicitação
é feita pelo próprio juízo/cartório, que possui acesso ao sistema por meio de login e
senha” (fl. 149). Afirma, ainda, que não houve vício na prestação do serviço e que
não restou comprovada a existência de danos morais (fl. 152). Forte nessas
premissas, propugna pela reforma da r. sentença, para que os pedidos iniciais sejam
julgados improcedentes.
Intimada, a autora apresentou contrarrazões (fls. 157/165), pleiteando
a manutenção, na íntegra, da r. sentença.
Houve oposição expressa ao julgamento virtual por parte da apelante
(fl. 173).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011674-54.2018.8.26.0348 -Voto no 1983
4
Analisando a documentação carreada aos autos, em cotejo com
consulta realizada por este relator aos autos da execução de título extrajudicial no
1002649-85.2016.8.26.0348, é possível constatar que foi determinada, em 17 de
abril de 2018, a inclusão do nome do executado naquele feito aos cadastros da
Serasa (fls. 100 daqueles autos).
Conforme e-mails encaminhados ao juízo pela própria Serasa (fls.
112 e 139 daqueles autos), não havia dúvidas de que a parte a ser negativada era o
executado Nelis Nelson Lima e não a exequente Ádrima Galvano da Cruz, ora
apelada.
Com efeito, no e-mail enviado em 08 de junho de 2018, a Serasa
pleiteia ao juízo: “rogamos a V. Exa. nos informar o número do CPF de Nelis
Nelson Lima, para que possamos cumprir na íntegra a determinação desse D.
Juízo” (fls. 112). Em um segundo e-mail, enviado em 03 de setembro de 2018, a
Serasa informa que “a solicitação foi atendida, sendo certo que, nesta data, consta
do cadastro de inadimplentes da Serasa Experian a anotação desta ação” (fls. 139).
Neste segundo e-mail há expressa menção do nome de Nelis Nelson Lima e ao
número correto do CPF 409.578.023-15.
Sobreleva mencionar, por oportuno, que o juízo da 2a Vara Cível de
Mauá, ao ser informado dos fatos, diligentemente determinou que aquela z. serventia
esclarecesse o ocorrido, momento no qual foi certificado e documentalmente
comprovado que o cartório agiu corretamente quando solicitou a inclusão do nome
do executado ao cadastro de inadimplentes (fls. 31/32).
Por derradeiro, conforme documento acostado aos autos pela própria
apelante, constou expressamente do ofício encaminhado à Serasa S/A pela
funcionária da 2a Vara Cível de Mauá a seguinte determinação: “solicita a inclusão
do nome de Nelis Nelson Lima, CPF 409.578.023-15 no cadastro de inadimplentes,
referente ao débito no valor de R$6.408,23, que teve seu vencimento em maio de
2017” (fls. 70).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011674-54.2018.8.26.0348 -Voto no 1983
5
Conclui-se, portanto, que o nome da autora foi negativado
indevidamente, por culpa exclusiva da apelante. Deveras, conforme orientação
sedimentada na jurisprudência, a inscrição ou a manutenção indevida em órgãos de
proteção ao crédito caracteriza dano moral in re ipsa, sendo, pois, despicienda a
produção da prova (cf. REsp. no 1.707.577/SP, 2a Turma, Rel. Min. Herman
Benjamin, j. 7-12-2017, DJe 19-12-2017, v. u.; AgInt no AREsp. No 1.067.536, 4a
Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 06-06-2017, DJe 16-06-2017, v. u.).
Com efeito, como é cediço, inclusive pelas máximas de experiência, a
restrição indevida, com os efeitos publicísticos correlatos, vulneradores da teoria da
confiança e, sobretudo, aptos a impor ao apelado, status de devedor, com todas as
restrições patrimoniais e publicísticas consequentes, permite divisar situação
manifestamente constrangedora, no rol do denominado direito geral de
personalidade, superando a esfera dos meros aborrecimentos quotidianos.
No que concerne ao quantum, há que se sopesar a conduta das partes,
a intensidade e duração do dano, bem como o denominado valor desestímulo,
destinado a dissuadir o ofensor de igual prática no futuro, no âmbito do princípio da
prevenção (Nesse sentido, Le Tourneau e Cadiet, Droit de la responsabilité, Paris,
Dalloz, 1998).
À luz desses critérios, reputo adequada a quantia arbitrada pelo douto
magistrado a quo (R$6.408,23). Nesse sentido, inclusive, há iterativa interpretação
jurisprudencial:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Negativação
indevida do nome da autora - Dívida inexistente - Dano moral
configurado - O valor da indenização foi fixado com parcimônia e
razoabilidade pelo d. magistrado da causa em R$ 8.000,00 (oito mil
reais), quantia que se mostra adequada ao caso, sendo suficiente
para compensar os abalos experimentados pela autora e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011674-54.2018.8.26.0348 -Voto no 1983
6
emprestando, ainda, caráter punitivo para que o réu não volte a
praticar o ato lesivo. Recurso desprovido. TJ/SP. Apelação
1001371-37.2018.8.26.0006. Rel. Walter Fonseca. 11a Câmara de
Direito Privado; Julgamento: 30/05/2019.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Parcial procedência
Pretensão de alteração do valor fixado Cabimento parcial - Tendo
se mostrado indevido o apontamento e posterior negativação do
nome do autor, a indenização em virtude dos danos
extrapatrimoniais experimentados no episódio deve ser majorada
para o importe de R$ 6.000,00, valor que se mostra adequado para
amenizar os transtornos sofridos sem que constitua enriquecimento
sem causa Recurso do autor parcialmente provido e desprovido o
recurso da ré. TJ/SP. Apelação 1000473-89.2017.8.26.0222. Rel.
Walter Fonseca. 11a Câmara de Direito Privado. Julgamento:
30/05/2019, destaques nossos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Malgrado o desprovimento integral da apelação, deixo de fixar a verba honorária
recursal, tendo em vista o percentual máximo aplicado pelo juízo a quo (art. 85,
§§2o e 11o, do Código de Processo Civil).
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator